Tribunal: TJMT
Processo: 1024196-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024196-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADAO DE VASCONCELOS SALES - CPF: 933.748.103-06 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – MÚLTIPLOS DEFERIMENTOS DE DILAÇÕES DE PRAZO – PRAZO FINAL TRANSCORRIDO SEM CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA TANTO NO JUÍZO
A QUO
QUANTO SEGUNDO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da assistência judiciária requer a demonstração da real insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, §2º do CPC.

Intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar sua condição financeira, a parte agravante quedou-se inerte, mesmo após sucessivas prorrogações deferidas, ensejando o indeferimento do benefício por ausência de lastro probatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ADÃO DE VASCONCELOS SALES contra a decisão monocrática de Id. 328424872, proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 1024196-63.2025.8.11.0000, por meio da qual foi mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária formulado pelo ora agravante, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo de origem n.º 1042234-97.2025.8.11.0041.

Nas razões recursais de Id. 334452393, o agravante aduz, em suma, que empreendeu esforços para atender à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a ausência de documentação resultado de dificuldades fáticas e concretas - especialmente pelo fato de residir em local de difícil acesso e com limitações de comunicação.

Sustenta que a caracterização de sua conduta como “desídia processual” é indevida e desproporcional, pois desconsidera a boa-fé demonstrada e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega que a desídia pressupõe inércia injustificada, descaso ou má-fé processual, o que não se verifica na espécie. Ao revés, sua patrona, de maneira diligente e transparente, peticionou por duas vezes (Ids. 303124871 e 310491884), justificando a impossibilidade momentânea de cumprir a determinação judicial. Na segunda oportunidade, registrou de forma clara a dificuldade de comunicação com seu cliente, em razão do local remoto onde reside.

Aponta que não se trata de uma justificativa genérica ou evasiva, mas de um obstáculo fático, concreto e plausível, que impede o rápido trânsito de informações e documentos, o qual é um dos fatores que frequentemente justificam a necessidade do benefício da justiça gratuita.

Pontua, ainda, que não houve omissão deliberada, mas tentativa frustrada de cumprimento, prejudicada por fatores alheios à vontade da parte. Por isso, a manutenção da decisão indeferitória configura, segundo sustenta, sanção processual desarrazoada, baseada em premissa fática equivocada.

Defende, ademais, que não foram identificados nos autos sinais exteriores de riqueza que infirmassem a presunção de hipossuficiência, tampouco elementos concretos que afastassem a necessidade do benefício.

Ressalta, como indicativo da insuficiência financeira, o próprio ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, com alegação de impossibilidade de arcar com os encargos pactuados.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedida a assistência judiciária com efeitos
ex tun
c, validando todos os atos processuais praticados e garantindo o regular prosseguimento da Ação Revisional nº 1042234-97.2025.8.11.0041 na origem., ou, ainda, a reabertura de prazo para juntada dos documentos faltantes. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Em contrarrazões de Id. 335306379, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC, por entender que o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto por Adão de Vasconcelos Sales contra a decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária formulado nos autos da Ação Revisional n.º 1042234-97.2025.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese, que houve diligência de sua patrona na tentativa de comprovar a hipossuficiência, sendo que a não juntada dos documentos se deveu a dificuldades de acesso e comunicação, por residir em local remoto. Requer, com base nisso, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para apresentação da documentação.

Pois bem.

Primeiro, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Os autos evidenciam, com absoluta clareza, que a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar os documentos exigidos à comprovação da alegada miserabilidade, conforme despacho de Id. 302378862, no qual foi expressamente determinada a juntada de extratos bancários dos últimos quatro meses, fatura de cartão de crédito, comprovantes de renda ou declaração de IRPF, além de contas de consumo.

Em resposta, o agravante requereu sucessivas dilações de prazo – o que foi deferido por este Relator, em atenção aos princípios da cooperação e do devido processo legal, com prazos adicionais de 15 dias, conforme decisões de Ids. 304478885 e 312289378, sendo esta última acompanhada de advertência expressa de que eventual novo pedido de prorrogação deveria vir acompanhado de justificativa concreta e idônea.

Contudo, o prazo final expirou em 29/09/2025, sem que qualquer documento tenha sido juntado aos autos, conforme certificado em Id. 319412896.

Diante disso, a decisão monocrática ora combatida apenas reconheceu a preclusão consumativa e o descumprimento do ônus probatório que incumbia ao agravante, na forma dos artigos 99, §2º, e 373, I, do CPC.

A tentativa de desqualificar essa conduta como “desídia processual”, sob o argumento de que houve dificuldades logísticas e de comunicação, não se sustenta à luz dos autos. Não foi apresentado qualquer elemento que comprove a suposta condição de isolamento geográfico do agravante, sendo certo, ademais, que o próprio se identifica como analista de sistemas, residindo na capital do Estado, o que enfraquece a narrativa de incomunicabilidade.

O que se vê, portanto, é que foram ofertadas múltiplas oportunidades para o regular exercício do direito processual, e, mesmo assim, nenhum documento foi apresentado, nem justificativa minimamente idônea foi oferecida no prazo final.

Neste contexto, a negativa da benesse processual mostra-se juridicamente correta e proporcional, não configurando cerceamento de defesa nem violação ao acesso à justiça.

O direito à assistência judiciária não é absoluto e exige mínima comprovação da situação econômica alegada, o que não ocorreu no caso concreto.

A revogada Lei nº 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4º, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo
a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial
, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5º, LXXIV, da CF, porém, tal direito é
condicionado
à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Na hipótese, embora o agravante afirme ter apresentado na origem documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência econômica, tais documentos não foram encontrados no processo principal, conforme verificação minuciosa. A peça inicial está desacompanhada de qualquer comprovante de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas ou outros documentos capazes de atestar a alegada insuficiência financeira. Trata-se, portanto, de alegação genérica desacompanhada de suporte probatório.

Ademais, em sede recursal, como bem esclarecido na decisão agravada, o agravante deixou de apresentar nos autos qualquer documento atual a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária,
mantenho a

decisão de indeferimento.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, no que tange ao pedido formulado pelo recorrido nas contrarrazões, quanto à aplicação da multa por suposta litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, entendo não ser o caso de sua imposição neste momento processual.

O mero inconformismo recursal, ainda que infundado, não configura, por si só, má-fé processual, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou abuso do direito de recorrer, o que não se verifica de forma robusta no presente caso.

Todavia, deixo registrado expressa
advertência
à parte agravante, no sentido de que a reiteração injustificada de insurgências com idêntico fundamento, poderá ensejar, em futura oportunidade, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ou, se o caso, a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do mesmo diploma.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026